Tribunal: TJMT
Processo: 1002539-36.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002539-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), NATALIA GATTI - CPF: 351.362.058-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE 30% DO SÁLÁRIO DA AGRAVANTE – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DE POSSIBILIDADES DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. "A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020). 2. Agravo interno não provido” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1954845/RO – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 28/03/2022, DJe 12/04/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 0017749-18.2019.8.11.0055 - Código 318663), ajuizada pela agravante contra NATALIA GATTI, entre outras providências, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da executada por considerar que, “ainda que a informação constante no resultado da busca via INFOJUD (id 72001085) seja a de que a executada recebeu valores da empresa Buck & Buck Ltda – Epp no ano-calendário 2019, não há nos autos comprovação de que referida empresa é a atual empregadora da executada, vez que não foi entregue declaração de imposto de renda pela executada no ano-calendário 2020”, e, além do mais, “tendo em vista que a presente execução visa o recebimento de valores referentes a cédula de crédito bancário, ou seja, sem natureza de verba alimentar, (...) não é possível determinar o desconto de 30% de eventual salário da executada, posto que impenhorável” (cf. Id. nº 102492510 dos autos de origem).

A agravante alega que, desde o ajuizamento da execução, já promoveu as diligências cabíveis à localização de bens penhoráveis em nome da devedora, tendo sido “realizada diligência por oficial de justiça na residência para a penhora dos bens que guarnecem esta (...), pesquisas via sistema BACENJUD (ID. 71995577 a 71997299), RENAJUD (ID. 71997300), CAGED (ID.72001089), INFOJUD (ID. 72001087) entre outros”, todos elas infrutíferas, pois, quando muito, localizou a “ínfima quantia de R$440,04” na conta corrente da executada/agravada, e, por isso, diz ser “necessário considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste egrégio Tribunal de Justiça, pela possibilidade de penhorabilidade de até 30% (trinta por cento) do salário mensal do devedor”, afinal, “é pacífico que a constrição dos vencimentos da devedora/agravada nos moldes requeridos é incapaz de atingir sua dignidade ou sua subsistência e de sua família”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “seja concedida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal (...) percebido pela agravada, requerendo-se, desde logo a expedição de ofício a fonte pagadora Buck & Cia Ltda”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 157751664).

A decisão vinculada ao Id. nº 158920688 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

165235679
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte executada apesar de intimada acerca do bloqueio realizado via SISBAJUD (id 79539276), permaneceu inerte.

Assim, procedo com a transferência dos valores bloqueados para a conta única, convertendo a indisponibilidade em penhora, conforme extrato em anexo.

Por consequência, autorizo o levantamento dos valores penhorados no id 71995578 (R$ 440,04) e seus rendimentos, para a conta bancária indicada pela parte exequente no id 93692293.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e expeça-se o alvará;

b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser liberado independentemente de certidão.

Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, nos termos do art. 166 da CNCG.

Por outro lado, a parte exequente no id 93692293 reiterou o pedido de penhora do valor equivalente a 30% do salário da executada junto a fonte pagadora Buck & Cia Ltda.

Contudo, ainda que a informação constante no resultado da busca via INFOJUD (id 72001085), de que a executada recebeu valores da empresa Buck & Buck Ltda – Epp no ano-calendário 2019, não há nos autos comprovação de que referida empresa é a atual empregadora da executada, vez que não foi entregue declaração de imposto de renda pela executada no ano-calendário 2020 (id 72001081).

Além disso, necessário colacionar o art. 833, IV, do Código de Processo Civil que estabelece que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”.

Desta forma, tendo em vista que a presente execução visa o recebimento de valores referentes a cédula de crédito bancário, ou seja, sem natureza de verba alimentar, entendo que não é possível determinar o desconto de 30% de eventual salário da executada, posto que impenhorável. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA PARCIAL DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O salário é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. II - Como o valor debitado na conta do agravante não excede o patamar de 50 salários mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer-se a impenhorabilidade dos proventos salarias do agravante.” (N.U 1015461-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Ante o exposto, indefiro o pedido de desconto de 30% do salário da executada, formulado no id 88239484 e reiterado no id 9369

O art. 833 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e, ainda, em seu artigo 833, quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV.

Contudo, os dispositivos que protegem o devedor devem ser considerados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, e também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

Além disso, importante assinalar que, ao dispor que a regra de impenhorabilidade do salário
“não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”
, a norma estabelece que o salário somente pode ser penhorado
“para pagamento de prestação alimentícia”
ou, não sendo esse o caso, nas hipóteses em que a verba remuneratória seja superior a 50 salários mínimos.

A pretensão executiva se funda em sentença de procedência proferida em ação de execução fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário, e a norma do art. 833, §2º, do CPC, é clara ao excepcionar a regra de impenhorabilidade apenas “para pagamento de prestação alimentícia”, situação completamente diversa da retratada nos autos, daí a impossibilidade de penhora de percentual dos vencimentos líquidos da agravada.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. "A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020). 2. Agravo interno não provido” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1954845/RO – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 28/03/2022, DJe 12/04/2022)

No caso, como bem analisado pelo Juízo
“
ainda que a informação constante no resultado da busca via INFOJUD (id 72001085), de que a executada recebeu valores da empresa Buck & Buck Ltda – Epp no ano-calendário 2019, não há nos autos comprovação de que referida empresa é a atual empregadora da executada, vez que não foi entregue declaração de imposto de renda pela executada no ano-calendário 2020 (id 72001081)”.

Em todo caso, é indiscutível o acerto da premissa básica estabelecida na decisão agravada sobre a impenhorabilidade da verba salarial, afinal, cuida-se de garantia decorrente de expresso e literal texto legal (CPC, art. 833, IV), e, embora a agravante tenha razão ao se queixar de que a ideia pura e simples de impenhorabilidade absoluta já está ultrapassa, o fato é que a mitigação da proteção conferida aos proventos ainda é medida excepcional e, por isso, deve sempre ser precedida de análise das particularidades do caso, a fim de possibilitar segura conclusão de que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência do devedor e/ou da sua família, necessitando de maior dilação probatória.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023